Tribunal: TJMT
Processo: 1021556-83.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021556-83.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEIVEDY DA SILVA MOREIRA - CPF: 039.072.891-88 (RECORRENTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (RECORRIDO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIFAMAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte recorrente não trouxe aos autos elementos capaz de comprovar os fatos narrados.

2. Não havendo ato ilícito a ser imputado à parte recorrida, não há que se falar em danos morais.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude dos danos sofridos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021556-83.2022.8.11.0003

Polo Ativo

DEIVEDY DA SILVA MOREIRA

Polo Passivo

VALMIR DE SOUZA GIMENES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a ocorrência de ato ilícito pela parte recorrida, ante as alegações de que teria entrado na residência da parte recorrente de forma intimidadora e, posteriormente, a ameaçado por telefone e
WhatsApp
.

Tenho que razão não assiste ao recorrente. Explico.

De início, verifica-se pelos fatos narrados ao longo do processo que o recorrido é advogado constituído do genitor da esposa do recorrente, fato esse que gerou grande controvérsia entre os envolvidos.

Durante as alegações iniciais, narra o recorrente de que a parte recorrida teria ido até sua residência e intimidado sua esposa, Jackeline Santos Amorim, para que ela o deixasse entrar na casa e pegar bens de posse de seu genitor, momento em que o Sr. Valmir teria ofendido a todos, os chamando de ladrões, por terem subtraído os referidos bens.

A judicialização do conflito entre as partes não se iniciou com os presentes autos, tendo a parte recorrida distribuído a ação de n. 1010631-28.2022.8.11.0003, em que houve a condenação de
Jackeline Santos Amorim
ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

No presente caso, verifico que não existem elementos comprobatórios de que a parte recorrida tenha atacado a honra da parte recorrente ou praticado atos com o intuito de lhe causar dano, especialmente pelo fato de que o imbróglio envolve a Sra. Jackeline e a parte recorrida, havendo poucas menções à parte recorrente nos elementos probatórios juntados nos autos.

Assim, tenho que a parte recorrente não comprovou o fato constitutivo do direito alegado, inexistindo nos autos ato ilícito que possa ser atribuído à parte recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS. DIFAMAÇÃO. ATO ILÍCITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. ÁUDIOS DE TERCEIROS QUE PRESENCIARAM O OCORRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO REQUERENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo parte a autora apresentado provas aptas a respaldar sua pretensão, forçoso reconhecer a improcedência da demanda por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

2. Recurso desprovido. Mantida a improcedência da demanda.

(N.U 1000457-10.2020.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

À guisa de conclusão, não há que se falar em ataque à honra da parte recorrente que possa justificar a condenação em indenização por danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor da condenação, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023